Tribunal: TJES
Processo: 5006454-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006454-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SELVATICI PAIVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006454-68.2022.8.08.0024

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: BRUNO SELVATICI PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA BAFÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INÉRCIA DO DETRAN PARA APLICAR A PENALIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7914808. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 7914811), apesar de o Recorrido estar assistido por advogada.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7914808), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7914805), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para declarar a nulidade do auto de infração de nº PM30605690 e, consequentemente, do processo administrativo de nº 81986262. Em tempo, defiro o pleito de tutela de urgência, a fim de que sejam imediatamente sustados os efeitos do processo administrativo de n. 81986262, sob pena de multa diária.
”

Trata-se de ação anulatória de infração de trânsito e processo administrativo de cassação da cnh cumulado com pedido de tutela de urgência sob argumento que foi autuado pela Polícia Militar em 05/04/2015. Dirigia com cautela e se recusou a realizar o bafômetro, tendo sido autuado por infração de trânsito. Apresentou defesa e recurso administrativo, mas foram negados. Argumenta que à época dos fatos não vigia a disposição contida no artigo 165 – A do Código de Trânsito, que teve sua vigência iniciada tão somente com o advento da Lei 13.281/2016 em 05/11/2016, mais de um ano após a penalidade arbitrada ao Requerente; ou seja, a penalidade de suspensão da CNH que lhe foi imposta se mostra indevida. Também argumenta prescrição quinquenal, pois a infração foi cometida em 2015 e a punição somente aplicada em 2022, sendo que o prazo é somente interrompido com a notificação para ciência de instauração do processo administrativo. Requereu seja declarada a nulidade, bem como declarar de plano o cancelamento do Auto de Infração nº. PM 30605690; em virtude dos vícios e falhas apontadas e, em consequência disso, que sejam também desconsideradas quaisquer outras penalidades impostas pelo Auto de Infração em especial da determinação da suspensão da CNH do Requerente, inclusive em sede de liminar.

Em suma, a sentença julgou procedentes os pedidos, pois a infração foi cometida em 2015 e ainda não estava em vigor a regra atual do art. 165-A do CTB. Na época, a resolução nº 432 de 2013 do CONTRAN determinava que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa deveria se dar por meio de um dos procedimentos citados na referida norma. E, no caso dos autos, não há menção aos possíveis sinais de embriaguez do requerente quando do momento da autuação, sendo que pela jurisprudência do TJES tais informações eram imprescindíveis.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, argumentando que a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração de trânsito autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação da embriaguez por outros meios de prova. Assim, e tendo em vista ainda a orientação da jurisprudência do STJ, aos autos de infração registrados com base no art. 277 § 3º, de recusa ao bafômetro, também são aplicáveis as penalidades administrativas do art. 165, mesmo antes do advento da Lei nº 13.281/2016.

Em que pese os argumentos do Recorrente, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo princípio do
tempus regit actum
, os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época em que ocorreram.

Analisando o Auto de Infração (Id. 7914786 - Págs. 24/25), verifico no campo “complemento da infração” somente consta que o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN prevê os procedimentos a serem adotados pelas autoridades na fiscalização do consumo de substâncias psicoativas. No mesmo sentido, o art. 277, §2º do CTB.

Nesse sentido, caso não seja possível a realização do teste de bafômetro no condutor do veículo, deve a autoridade adotar outro procedimento para averiguar a infração (§2º do artigo mencionado), fazendo constar os sinais de alteração no auto de infração.

Ressalta-se que na época dos fatos não estava em vigência o art. 165-A, incluído no CTB pela Lei nº 13.281/2016, que tipifica a recusa do condutor em se submeter aos procedimentos para verificação da influência de substâncias psicoativas, pois a infração objeto dos autos foi cometida em 05/04/2015. Assim, à época dos fatos, não havia cabimento que a simples recusa do condutor em se submeter ao teste do bafômetro implique na imediata penalização prevista no art. 165, CTB, sem outro meio que comprovasse a embriaguez.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal à época:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CTN - DETRAN - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TESTE DE BAFÔMETRO - RECUSA DO CONDUTOR - INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A simples recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia (bafômetro) não constitui a infração administrativa de dirigir sob influência de álcool, pois à margem da obrigatoriedade - ou não - do referido teste, o Código de Trânsito Brasileiro prevê no § 2º de seu art. 277, com redação dada pela Lei nº 11.275/06 e após pela Lei 11.705/08, outras formas de verificação do estado de embriaguez do condutor. (TJES. Apelação Cível 0012961-82.2012.8.08.0024. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca. Data do Julgamento 28/04/2015). 2. Além disso, salienta-se que na época dos fatos não estava em vigência o art. 165-A, incluído no Código de Trânsito Nacional pela Lei nº 13.281/2016, que tipifica a recusa do condutor em se submeter aos procedimentos para verificação da influência de substâncias psicoativas. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170311435, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0021383-36.2018.8.08.0024 Agravante: Fabio da Silva Rosario Agravado: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo Detran/ES Relator: Desembargador Substituto Jaime Ferreira Abreu EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO - RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA - INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COMPROVANDO A EMBRIAGUEZ IRREGULARIDADE LEI Nº 13.281/2016, QUE INTRODUZIU O ARTIGO 165-A AO CTB IRRETROATIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 1. Diante da recusa do condutor em se submeter ao teste do bafômetro pode a infração administrativa do art. 165 do referido diploma ser configurada por outros meios, tais quais imagens, vídeos, constatação de sinais de embriaguez ou qualquer outro meio de prova. 2. No caso em análise, o auto de infração (fl. 102) indica tão somente a recusa do condutor na realização do teste do bafômetro, sem descrever qualquer sinal de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora do motorista. Não há nos autos qualquer depoimento de testemunha, vídeos ou até mesmo confissão por parte do condutor acerca da ingestão de bebida alcoólica, não tendo sido produzida, portanto, qualquer outra prova para caracterização da infração do art. 165 do CTB. Assim, não se afigura legítima a presunção de embriaguez e configuração da referida infração pela simples recusa do motorista em se submeter ao teste do etilômetro. Precedentes deste eg. TJES. 3. O disposto no §3º do art. 277 do CTB deve ser interpretado em conformidade com o caput e o §2º desse mesmo dispositivo legal de modo que a recusa na realização do etilômetro implica na aplicação das penalidades e medidas administrativas do art. 165 do CTB se utilizados outros meios de prova. 4. Não é aplicável à espécie a alteração referente ao artigo 165-A, publicada em 04/05/2016, através da Lei nº 13.281/2016, cuja vigência, datada de 01/11/2016, é posterior à infração administrativa (21/02/2016) e não possui eficácia retroativa. 5. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 27 de Novembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008881, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018)

Destaco que as duas infrações objetos das jurisprudências colacionadas acima também são de 2015 e de fevereiro de 2016, portanto, anteriores à vigência da Lei nº 13.281/2016, igual a dos presentes autos.

Ademais, a inércia da Administração Pública em aplicar uma sanção referente a uma infração de 2015, não pode prejudicar o cidadão que, de boa-fé, permanece com sua Carteira Nacional de Habilitação por quase dez anos.

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)